Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza de instrumento processual que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.